Tribunal: TJBA
Processo: 8044664-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044664-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ERICK CORDEIRO D OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR, ANDRE LOPES SALES

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. TERCEIROS ARREMATANTES. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AQUISIÇÃO DE BEM LITIGIOSO EM DESRESPEITO À ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
E, NO MÉRITO,
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por terceiros interessados, na qualidade de supostos arrematantes do imóvel objeto da lide, em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para deferir tutela de urgência, suspender o leilão extrajudicial e vedar quaisquer atos de transferência de propriedade de imóvel objeto de alienação fiduciária, sob o fundamento de ausência de demonstração do esgotamento dos meios de localização pessoal do devedor antes da notificação por edital. Os embargantes alegam omissão quanto ao conjunto probatório relativo às diligências do Oficial do Registro de Imóveis e contradição entre a cognição sumária reconhecida e a extensão da tutela concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargantes, terceiros arrematantes que adquiriram o bem em violação a ordem judicial expressa, possuem legitimidade recursal para opor embargos de declaração; (ii) verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão e contradição apontados.
Registre-se que, considerando o Princípio da Primazia do Mérito, nada impede que o órgão julgador se manifeste sobre a ilegitimidade e, por ato contínuo, sobre o mérito, pois e
mbora a ilegitimidade das partes seja, em regra, uma causa para a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC), o ordenamento jurídico busca priorizar a solução definitiva do conflito (coisa julgada material) sempre que possível,
tendo em vista que, de acordo com o
art. 488 do CPC
, se o juiz verificar uma preliminar (como a ilegitimidade), mas constatar que pode decidir o mérito a favor da parte a quem a extinção sem mérito beneficiaria, ele deve julgar o mérito (improcedência), pois isso é mais estável e vantajoso para o
interessado
do que uma sentença terminativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O adquirente de coisa litigiosa que efetua a aquisição em desrespeito a ordem judicial expressa não possui legitimidade recursal para impugnar o provimento que vedou os atos por ele praticados, por ausência de boa-fé e por não configurar terceiro juridicamente prejudicado na forma do art. 996 do CPC,
conforme jurisprudência do STJ nesse sentido.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa às diligências realizadas pelo Oficial do Registro de Imóveis, fundamentando com precisão a ausência de comprovação do procedimento específico exigido pelo art. 26, § 3º-A, da Lei n. 9.514/97, notadamente a intimação de familiar ou vizinho com agendamento de retorno em dia e hora determinados, o que afasta a alegação de omissão.

5.
A preservação do status quo ante mediante tutela de urgência de largo espectro é plenamente compatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento, sendo exatamente a natureza não exauriente do conhecimento exercido que impõe a proteção mais abrangente, para evitar a consolidação de situação fática irreversível. Inexiste contradição entre os dois planos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos não conhecidos.
No mérito
, rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044664-91.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ERICK CORDEIRO D OLIVEIRA
e como apelada
ITAU UNIBANCO S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.